Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0701743-66.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RAISSA VIANA ROSA PACIENTE: JOSENILDO SOARES DA COSTA Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de JOSENILDO SOARES DA COSTA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva, após ter sido autuado por suposta infração aos arts. 303, 306 e 307 do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta, em síntese, ser a prisão cautelar medida extrema e desnecessária no caso, e somente pode ser aplicada aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito no distrito da culpa. O pedido liminar foi denegado (ID 31749013). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que foi revogada a prisão preventiva do paciente, por decisão proferida em 07/01/2022 (ID 31869953). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela prejudicialidade do habeas corpus em face da perda superveniente de seu objeto (ID 32008588). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade apontada coatora, noticiando a revogação da prisão preventiva, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado